Tribunal: TJSP
Processo: 1033157-66.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. Alegação de vício de consentimento e de inexistência da relação jurídica. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Ausência de prova do alegado vício de consentimento ou de verossimilhança das alegações da parte autora. Validade da contratação que deve ser

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. Alegação de vício de consentimento e de inexistência da relação jurídica. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Ausência de prova do alegado vício de consentimento ou de verossimilhança das alegações da parte autora. Validade da contratação que deve ser reconhecida. Aplicação da Lei no 10.820/03, com redação alterada pela Lei no 13.172/2015. Descabida a condenação do réu em repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. Perícia grafotécnica que concluiu pela autenticidade das assinaturas lançadas nos contratos e nos demais documentos. Irregularidade da prova não evidenciada. Cerceamento de defesa não configurado. Requisitos preenchidos para o conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 1.010 do CPC. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000082528
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033157-66.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MAURO
ANTONIO PEREIRA, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033157-66.2018.8.26.0114 -Voto no 26238
2
VOTO No 26238
APELAÇÃO No 1033157-66.2018.8.26.0114 CAMPINAS.
APELANTE: MAURO ANTONIO PEREIRA.
APELADO: BANCO BMG S/A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL
RMC. Alegação de vício de
consentimento e de inexistência da relação jurídica. Sentença de
improcedência.
Pretensão
de
reforma.
DESCABIMENTO:
Ausência de prova do alegado vício de consentimento ou de
verossimilhança das alegações da parte autora. Validade da
contratação que deve ser reconhecida. Aplicação da Lei no
10.820/03, com redação alterada pela Lei no 13.172/2015.
Descabida a condenação do réu em repetição de indébito e ao
pagamento de indenização por danos morais. Perícia grafotécnica
que concluiu pela autenticidade das assinaturas lançadas nos
contratos e nos demais documentos. Irregularidade da prova não
evidenciada. Cerceamento de defesa não configurado. Requisitos
preenchidos para o conhecimento do recurso de apelação, nos
termos do art. 1.010 do CPC. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 244/245, cujo relatório se adota, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na ação de nulidade contratual c.c.
repetição de indébito e reparação de danos movida por Mauro Antonio
Pereira contra o Banco BMG S/A., condenando a parte autora ao pagamento
das custas, das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa.
Inconformado, o autor apela. Preliminarmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033157-66.2018.8.26.0114 -Voto no 26238
3
arguiu a irregularidade da prova pericial e o cerceamento do direito de defesa.
Afirma que a prova não poderia ter sido realizada sobre as cópias dos
contratos e que a fundamentação do laudo é frágil. No mérito, sustenta que
nunca firmou qualquer contrato de empréstimo ou de cartão de crédito com o
réu. Explica que nunca utilizou o cartão e o depósito de valores em sua conta
bancária foi realizado de forma arbitrária. Pleiteia o provimento do recurso.
O réu apresentou contrarrazões a fls. 346/361 e
alegou a inépcia do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Não tem fundamento a pretensão de não
conhecimento do recurso.
O artigo 1.010, I, II, III e IV do CPC dispõe
que a apelação conterá os nomes e a qualificação dos litigantes, bem como os
fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão.
A parte autora preencheu os requisitos legais
para a interposição do recurso de apelação e demonstrou o interesse pela
reforma da r. sentença, diante do não acolhimento de suas teses pelo Juízo.
Há ainda o pedido de provimento do recurso.
As razões recursais estão condizentes com o
litígio e demonstram o interesse do apelante pela reforma da r. sentença pela
segunda instância.
Não tem fundamento a alegação de nulidade da
sentença por irregularidade da prova pericial grafotécnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033157-66.2018.8.26.0114 -Voto no 26238
4
O art. 480 do CPC estabelece a realização de
nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Não é
esse o caso dos autos.
O laudo foi produzido de forma satisfatória,
indicando com precisão os elementos que levaram ao reconhecimento da
autenticidade da assinatura do autor.
Não se verifica que o perito tenha agido com
parcialidade para prejudicar ou beneficiar determinada parte em detrimento
da outra, no caso dos autos. O laudo contém as informações necessárias ao
desfecho da questão. A alegação de que o laudo é imprestável carece de
prova nos autos.
Ademais, foi permitida às partes a possibilidade
de impugnação do laudo, tendo a autora se manifestado a fls. 218/226 e o
laudo complementar sido juntado a fls. 232/235.
Cabe realçar que a perícia grafotécnica tem por
método a confrontação dos padrões de assinatura do punho de quem emitiu o
documento e essa constatação prescinde dos originais, de modo que pode ser
realizada em suas cópias.
Ademais, a princípio, a cópia de documento
particular tem a mesma força probante que o original, nos termos do art. 424
do CPC, de modo que a juntada do original se mostra desnecessária.
Assim, não há cerceamento de defesa, porque
os documentos trazidos e as provas já produzidas são suficientes para
esclarecer os fatos e as questões de direito, sendo desnecessária a realização
de qualquer outra prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033157-66.2018.8.26.0114 -Voto no 26238
5
Trata a questão de ação de nulidade contratual
em que o autor afirma que recebeu em sua residência um cartão de crédito
não solicitado. Explica que foi surpreendido com um depósito bancário de
R$2.386,15. Frisa que o contrato é nulo por vício de vontade.
Acontece
que
a
contratação
deve
ser
considerada válida.
Ainda que se considere a responsabilidade
objetiva do banco réu em face da incidência do Código de Defesa do
Consumidor, impunha-se ao autor a demonstração da verossimilhança de suas
alegações, com finalidade de ensejar a aplicação do artigo 6o do Código de
Defesa do Consumidor.
A falta de verossimilhança das alegações do
apelante impede o reconhecimento de ato ilícito por parte do banco. O fato
descrito pela parte autora não encontra respaldo na prova documental.
Verifica-se dos autos que o apelante firmou
com o réu “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e
autorização de desconto em folha de pagamento”, com valor consignado para
pagamento da quantia mínima de R$93,12 (fls. 133/136) e com crédito na sua
conta por meio de TED da quantia de R$2.386,15 (fl. 141). A assinatura da
parte autora no contrato em muito se assemelha àquela aposta no seu
documento pessoal (fl. 25).
Além disso, o autor não comprovou coação ou
erro no momento da contratação.
O
apelante
não
apresentou
boletim
de
ocorrência ou quaisquer elementos que pudessem indicar o vício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033157-66.2018.8.26.0114 -Voto no 26238
6
consentimento alegado.
Além disso, a prova pericial concluiu que a
assinatura dos contratos e dos demais documentos partiu do punho do autor
(fl. 202).
Importante ressaltar que a previsão contida no
§ 3o do art. 16 da Instrução Normativa 28/2008 do INSS de ser “proibida a
utilização do cartão de crédito para saque” não mais subsiste, uma vez que a
Lei no 13.172/15 alterou a redação da Lei no 10.820/03, a fim de possibilitar
“a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito” (art.
1o, § 1o, inciso II), resultando aplicável aos benefícios previdenciários (art.
6o), de forma que não padecem de irregularidade as aludidas operações
financeiras.
Assim, não restou demonstrado qualquer ato
ilícito praticado pelo réu, sendo descabida a anulação do contrato ou a sua
condenação em repetição de indébito e ao pagamento de indenização por
danos morais.
Além disso, ao receber a fatura, o devedor tem
a faculdade de pagar valor superior ao que lhe é descontado, a fim de encurtar
o pagamento do débito, não prevalecendo a alegação de que a dívida é
impagável em razão dos descontos atingirem apenas os juros. Esse é um dos
fundamentos dentre aqueles que ensejaram a mudança de entendimento deste
relator sobre a matéria.
Nesse sentido tem decidido esta E. 18a Câmara
de Direito Privado:
“Contrato bancário
Cartão de Crédito Consignado
Crédito
Rotativo Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033157-66.2018.8.26.0114 -Voto no 26238
7
Possibilidade Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução
Normativa
do
INSS/PRES
no28/2008

Declaração
de
inexigibilidade de débito, cessação de descontos, impedimento de
negativação, liberação da reserva de margem consignada e repetição
em dobro de valores Impossibilidade Ausência de ilegalidade
Inexistência de vício de consentimento
Prova do vínculo

Existência Ônus do credor Atendimento Artigo 6o, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor e artigo 373, II, do Código de
Processo Civil
Regular contratação do cartão de crédito
consignado com o efetivo recebimento dos valores contratos em sua
conta corrente e realização de descontos dentro dos limites legais e
contratuais avençados Venda casada inexistente Danos morais
não configurados Precedentes jurisprudenciais Improcedência
da ação
Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252
Assento
Regimental no 562/2017, artigo 23. Recurso não provido.” (A.C. no
1001735-03.2018.8.26.0493, Rel. Des. HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO, j. em 14.10.2019).
“APELAÇÃO. Ação de restituição de valores, com pedido de
indenização por danos morais. Reserva de margem consignável
sobre benefício previdenciário, para uso com cartão de crédito
(RMC)
Sentença de improcedência
Recurso do autor.
IRREGULARIDADE CONTRATUAL Não ocorrência Relação
regida pelo CDC Contrato de adesão não implica flexibilizar o seu
cumprimento Contrato regularmente firmado pela parte autora
Análise dos autos demonstra ter o autor buscado a modalidade de
crédito depois de utilizar o limite legal de 30% para empréstimos
consignados
Inexistência de vício contratual
Permissão de
saque, conforme art. 6o, § 5o, II da Lei no 10.820/2003 Informações
pertinentes disponibilizadas em contrato Inexistência de ato ilícito
e dos consequentes danos materiais ou morais a serem ressarcidos.
Recurso não provido.” (A.C. no 1029490-72.2018.8.26.0114, Rel.
Des. HELIO FARIA, j. em 20.08.2019).
Os precedentes jurisprudenciais acima citados
enfrentam questão semelhante a dos autos, razão pela qual ilustram este
julgamento.
Dessa forma, a r. sentença merece ser mantida.
Não merece alteração a verba honorária fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033157-66.2018.8.26.0114 -Voto no 26238
8
na r. sentença, porque o percentual de 10% sobre o valor da causa já se
mostra suficiente à remuneração do procurador do réu.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator